Tribunal: TJES
Processo: 0014068-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014068-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DA CONCEICAO MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato eliminado em exame psicossomático do concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, contra acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à (i) negativa de prova pericial; (ii) subjetividade dos critérios do exame; (iii) posterior aprovação em outro certame; e (iv) retificação do edital em fase posterior do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da essencialidade da prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à adoção de critérios subjetivos no exame psicossomático; (iii) verificar se a posterior aprovação em outro concurso tem relevância jurídica para o caso; e (iv) apurar se houve contradição em razão da retificação do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame da essencialidade da prova pericial foi enfrentado no acórdão embargado, o qual considerou legítimo o indeferimento com base nos arts. 355, I, e 371 do CPC, entendendo que os elementos dos autos eram suficientes para o julgamento.

A alegação de subjetividade dos critérios do exame psicossomático foi devidamente enfrentada, sendo reconhecida a objetividade dos critérios previstos no Anexo III do edital e a validade do exame conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A aprovação do candidato em concurso posterior foi considerada juridicamente irrelevante, por se referir a certame diverso, regido por regras próprias, não sendo possível o aproveitamento de resultado entre concursos distintos.

A retificação do edital foi registrada no acórdão, sem qualquer contradição, pois a alteração dos critérios de eliminação não modificou a situação do embargante, contraindicado em ambos os cenários.

O recurso não evidenciou vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples discordância com a fundamentação do acórdão não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração.

A avaliação psicossomática em concurso público é válida quando realizada com base em critérios objetivos previamente definidos no edital, ainda que os instrumentos aplicados admitam interpretação técnica.

A aprovação em concurso posterior para cargo semelhante não invalida a eliminação ocorrida em certame anterior, regido por edital próprio.

A retificação do edital, quando não altera o resultado do candidato, não enseja contradição nem nulidade da etapa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 28.11.2018; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0014068-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON DA CONCEICAO MENDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
JEFFERSON DA CONCEIÇÃO MENDES
contra o v. acórdão de evento ID n.º 11218046, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
por maioria de votos
,
negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de improcedência que julgou regular a eliminação do candidato no exame psicossomático do concurso para Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital 01/2018
.

Em suas razões recursais (ID. 11916923), o recorrente alega, em síntese, que: (i) houve omissão quanto à essencialidade da prova pericial, a qual teria sido indevidamente indeferida sem fundamentação adequada; (ii) houve omissão quanto à adoção de critérios subjetivos no exame psicossomático, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ e do STF; (iii) o v. acórdão é contraditório ao reconhecer a existência de previsão legal e objetividade dos critérios, mas ignorar que os instrumentos aplicados possuem alto grau de interpretação subjetiva; (iv) houve omissão quanto à possibilidade de aproveitamento de exame realizado em concurso posterior, no qual o embargante foi considerado apto.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes e prequestionatórios.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (ID nº 15263140) e pelo Instituto AOCP (ID nº 15343938), ambas pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisando os argumentos deduzidos pelo embargante à luz do acórdão impugnado, constata-se que sua verdadeira intenção recursal consiste em rediscutir o mérito do julgamento de apelação. Essa finalidade, contudo, é vedada na estreita via dos embargos declaratórios, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Inicialmente, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a essencialidade da prova pericial, cuja produção teria sido indeferida sem fundamentação suficiente.

A alegação, no entanto, não merece acolhida. O acórdão enfrentou expressamente a questão, afirmando que o indeferimento da prova pericial encontra amparo nos arts. 355, I, e 371 do CPC, e na jurisprudência consolidada desta Corte, a qual reconhece como legítimo o julgamento antecipado da lide quando presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

Mais que isso, o acórdão assentou, com clareza, que a submissão do candidato a novo exame pericial com vistas a aferir sua aptidão para o cargo seria incompatível com a natureza do certame público. A avaliação psicossomática deve observar critérios uniformes, previamente estabelecidos no edital, aplicáveis indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
Logo, não há omissão a ser sanada neste ponto. A matéria foi decidida de forma fundamentada, apenas em sentido contrário ao interesse do embargante.

Alega, ainda, que o acórdão teria deixado de considerar que os instrumentos utilizados na avaliação (TEACO FT, Memória e Depressão) comportariam análise eminentemente subjetiva, o que comprometeria a objetividade exigida pela jurisprudência para a validade do exame psicossomático. Ocorre que o
voto condutor do julgado foi expresso ao reconhecer que o exame psicossomático observou critérios objetivos, conforme previsto no Anexo III do Edital 01/2018, que indicou de forma clara as características a serem avaliadas, bem como os percentis exigidos para aprovação.

O entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o exame psicológico é legítimo quando preenchidos alguns requisitos, como a previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

A eventual subjetividade inerente a qualquer avaliação técnica não afasta a objetividade formal exigida, desde que os critérios sejam previamente fixados em edital e aplicados de maneira impessoal. Ao afirmar que os testes possuem “inteira interpretação subjetiva”, o embargante apenas expressa sua discordância quanto ao mérito técnico do exame — questão que escapa ao controle judicial.
Assim, não há qualquer omissão no ponto.

O embargante também sustenta omissão quanto ao fato de ter sido posteriormente aprovado e empossado em novo concurso público para o mesmo cargo (CFSd/2022), o que, em sua ótica, evidenciaria a inadequação da sua eliminação anterior.

Todavia, tal argumento é irrelevante para o deslinde da presente controvérsia. A validade da eliminação do candidato deve ser aferida com base nas regras do certame de 2018, sob a ótica do edital que o regeu, não sendo possível transpor resultados de exames realizados em concursos diversos, ainda que para cargos semelhantes.
Portanto, por decorrência lógica, a avaliação psicológica é específica ao concurso e às condições nele estabelecidas, sendo vedado o aproveitamento de laudos elaborados em certames distintos — sob pena de afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos.
A ausência de menção expressa a fato juridicamente irrelevante não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Por fim, aponta o embargante a existência de contradição entre o reconhecimento da validade do exame psicossomático e o fato de a Administração Pública ter retificado o edital, alterando o critério de eliminação de uma para três características contraindicadas.
A tese, novamente, não se sustenta. O acórdão não ignorou a retificação, ao contrário, registrou que ela decorreu da interveniência do Ministério Público e de recomendações do Conselho Regional de Psicologia. Ocorre que, conforme salientado no próprio julgado, a alteração do critério não beneficiou o embargante, que foi contraindicado em número suficiente de características para ser eliminado tanto sob a redação original quanto sob a nova.

A modificação do edital não acarretou nulidade da etapa, mas apenas adequação do critério de eliminação, sem qualquer repercussão prática no resultado final do candidato embargante. A decisão, portanto, não apresenta contradição, mas sim juízo de ponderação coerente com os fatos e com a legislação aplicável.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, observando a legislação vigente, a jurisprudência consolidada e os princípios que regem os concursos públicos.
As razões trazidas pelo embargante demonstram, em verdade, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando à correção de vício apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Por todo exposto, e
mbora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.